Tribunal: TJSP
Processo: 1023475-83.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Contrato de Crédito Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos morais. Origem do débito demonstrada. Contrato contendo assinatura digital, número I.P., "selfie" e documento do cliente. Exercício regular do direito. Negativação devida. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.